Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711044-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES. DEVIDO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. MULTA. GRADAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO. CONVERSÃO DA MULTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO INTEMPESTIVO. 1. Não há que se falar em nulidade de auto de infração ambiental lavrado em consonância com os requisitos legais atinentes à finalidade, forma, competência, motivo e objeto, observando as formalidades da Lei Distrital 41/89, que regulamenta o procedimento a ser adotado em caso de infração administrativa ambiental. 2. Improcede a alegação de intervenção preventiva de utilidade pública na área degradada, quando se constata que o plano de recuperação da área foi apresentado pelo infrator por determinação da Administração Pública, após o desmatamento ter ocorrido. 3. A Administração Pública, ao expor a motivação para a cominação de sanções, vincula-se aos fundamentos apresentados, de modo que tais fundamentos devem corresponder à realidade. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos declinados pela Administração Pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato. 4. Fixado pelo IBRAM o enquadramento da infração ambiental como sendo de natureza grave, o valor da multa cominada deve corresponder à gradação legal para infrações de natureza grave. 5. Contatando-se que o valor da multa fixada no auto de infração correspondeu a infração de natureza muito grave, diversa, portanto, do enquadramento efetuado pelo IBRAM, revela-se admissível a intervenção do Poder Judiciário para adequar a pena aos parâmetros da legalidade, fixando-a em patamar razoável, proporcional e condizente com os motivos determinantes da autuação. 6. Deixando o infrator transcorrer o processo administrativo sem requerer a conversão da multa em prestação de serviços, é intempestivo o pedido formulado apenas quando é notificado para pagar o débito, após o trânsito em julgado na esfera administrativa. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, §2o, da Lei 6.830/1980, insurgindo-se contra a conversão do valor da multa fixada pelo acórdão impugnado pela infração praticada pelo recorrido de UPDF’s para moeda corrente sem aplicar os encargos moratórios, legalmente exigíveis, uma vez que o valor da multa já fora inscrito em dívida ativa. Em contrarrazões, o recorrido alega a intempestividade do recurso sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pelo recorrente não foram conhecidos e por isso não houve a interrupção do prazo para interposição do recurso especial. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 26346608). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, a alegação de intempestividade do recurso especial suscitada pelo recorrido não merece ser admitida, pois, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal” (AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/3/2021). O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 2o, §2o, da Lei 6.830/1980, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, conforme assentado no julgamento dos declaratórios, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora: “inova o réu embargante, ao suscitar, em sede de embargos de declaração, legislação e encargos supostamente incidentes sobre o montante principal da multa, cuidando-se de questões que jamais foram tangenciadas na primeira instância (contestação em ID 18819318), e muito menos nas contrarrazões de apelação (ID 18819358). Portanto, matérias que não foram suscitadas na origem não podem ser aventadas somente agora, em embargos declaratórios contra acórdão de julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância” (ID 24391284). Portanto, fica caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Determino que todas as publicações referentes ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 26346608). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025